Tribunal: TJDFT
Processo: 0713824-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713824-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSNEI OKUMOTO EMBARGADO: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, RUBENS BIAS PINTO, MARIA FATIMA DE SOUSA, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo corréu agravante, OSNEI OKUMOTO, contra decisão monocrática desta Relatora (ID 25574801) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, com fundamento na inovação recursal e impossibilidade de supressão de instância. Sustenta o agravante, ora embargante, que a decisão monocrática padece de omissão, pois não houve manifestação acerca da alegação de nulidade da decisão interlocutória agravada extra petita. Alega que, na origem, não foi formulado qualquer pedido de ressarcimento direcionado ao ora embargante, mormente porque ele em nada contribuiu para o ato lesivo apontado na ação popular, já que, à época, sequer exercia qualquer cargo na Secretaria de Saúde. Afirma que a decisão interlocutória determinou o bloqueio de valores das contas de todos os réus sem considerar que o pedido condenatório formulado na inicial foi direcionado apenas contra o réu Francisco Araújo Filho. Entende que o juiz extrapolou os limites de sua atuação, porquanto deveria decidir nos lindes propostos pelas partes. Requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão, e, consequentemente, conhecer e prover o agravo de instrumento, em virtude da nulidade da decisão do juízo de primeiro grau por ser manifestamente extra petita. Os embargados não apresentaram contrarrazões (certidão de ID 26187207). Brevemente relatado. Decido. Analisando as razões recursais, verifica-se que o agravante, ora embargante, pretende obter, por meio destes embargos declaratórios, o provimento almejado no agravo de instrumento que não foi conhecido, arguindo, inclusive, as mesmas teses de defesa lançadas no agravo. Olvida, contudo, que os embargos de declaração configuram recurso de cognição vinculada, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Na espécie, inexiste qualquer omissão na decisão, que, de forma fundamentada, não conheceu do agravo de instrumento por ter sido a matéria ali arguida de forma inédita, restando vedado seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Impende salientar que o agravo de instrumento foi interposto em 10/05/2021. Por outro lado, a primeira manifestação do ora agravante na origem se deu por meio da petição de ID 91505678 da ação popular, protocolada dois dias depois (12/05/2021), na qual o réu agravante reproduziu as mesmas questões arguidas no recurso – quais sejam, ilegitimidade passiva e prolação de decisão extra petita - a corroborar que nenhuma das matérias havia sido alegada, tampouco decidida pelo magistrado a quo. A par da ausência de omissão, alie-se que o objetivo imediato do agravo de instrumento não conhecido consistiu no desbloqueio da constrição realizada nas contas do agravante. A rigor, sequer persistiria interesse recursal do agravante, ora embargante, no prosseguimento do presente feito, uma vez que os efeitos da decisão interlocutória agravada foram sustados por decisão proferida em 13/05/2021 pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça no pedido de suspensão de liminar no 2938 (ID 92840840 da ação popular). Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora